Tribunal: STF
Processo: RE 76985
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIDA PROVAVEL DA VÍTIMA FIXADA
EM (65) SESSENTA E CINCO ANOS. II. AINDA QUE EXEMPLIFICATIVAMENTE
TENHA O PEDIDO ADMITIDO QUE O LIMITE PROVAVEL DE VIDA SEJA (60)
SESSENTA ANOS, NÃO DECIDE ULTRA PETITA ASSENTANDO QUE A RECONHECE
COMO SENDO DE (65) SESSENTA E CINCO. MOTIVAÇÃO. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO DADO QUE INOCORREU DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DOS ARTS 4. 154 E 157 DO C.P.C.